Tribunal: STF
Processo: HC 270694
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Carlos Antonio dos Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO FICTA. TEMA REPETITIVO 1.120/STJ. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial para cassar o acórdão impugnado, determinando que o Juízo das execuções penais verifique se o reeducando estava estudando ou trabalhando quando vieram as restrições sanitárias decorrentes da pandemia de Covid-19, para aplicação do Tema repetitivo 1.120, STJ. 
2. A parte agravante sustenta: (i) ausência de prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula 211, STJ; (ii) necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, impedindo o conhecimento do recurso especial por força da Súmula 7, STJ; e (iii) que o acórdão recorrido demonstrou a suspensão das atividades por imposição sanitária alheia à vontade do reeducando. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a remição ficta pode ser concedida sem a comprovação de que o reeducando estava previamente trabalhando ou estudando no momento das restrições sanitárias, conforme exigido pelo Tema repetitivo 1.120, STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A aplicação do Tema repetitivo 1.120, STJ exige a comprovação de que o reeducando já estava trabalhando ou estudando antes das restrições sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19. 
5. A ausência de elementos fáticos essenciais nos autos impede a aplicação direta da tese fixada no Tema repetitivo 1.120, STJ, sendo vedado presumir ou suprir tais lacunas probatórias. 
6. A concessão automática da remição ficta, sem a verificação dos pressupostos legais, representaria indevida supressão de instância e violação ao sistema recursal. 
7. A decisão agravada está fundamentada em jurisprudência pacífica desta Corte Superior, não havendo argumentos capazes de ensejar sua alteração. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 1. A aplicação da remição ficta, conforme o Tema repetitivo 1.120, STJ, exige a comprovação de que o reeducando já estava trabalhando ou estudando antes das restrições sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19. 2. A ausência de elementos fáticos essenciais nos autos impede a aplicação direta da tese fixada no Tema repetitivo 1.120, STJ.
(REsp 1.983.547 AgRg EDcl, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, a parte impetrante pretende “seja reformada a r. decisão guerreada, com a consequente remição de pena durante a suspensão de atividades ocasionada pela pandemia do coronavírus, na razão de 01 (um) dia de pena a cada 03 (três) dias de trabalho em favor do ora paciente”. Porquanto alega que “Ao conceder provimento ao Recurso Especial proposto pelo Ministério Público e reverter a conclusão do Tribunal a quo, o eminente Relator procedeu, indevidamente, à reapreciação de fatos e provas, função que compete exclusivamente ao Tribunal Estadual, entidade soberana nessa análise. “

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
[…]
2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
[…]
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)

Ademais, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da ausência de revolvimento fático probatório na espécie. Cito o seguinte fragmento:

A Súmula n. 7/STJ veda o reexame de provas e fatos em recurso especial. Isso significa que o Superior Tribunal de Justiça não pode reexaminar o conjunto probatório ou substituir a conclusão fática alcançada pelas instâncias ordinárias por outra, a partir de nova apreciação do material probante. 
Diversa, contudo, é a situação em que o Tribunal de origem não indica expressamente quais elementos fáticos concretos embasaram sua conclusão, ou quando os autos revelam, objetivamente, a ausência de pressupostos fáticos mínimos exigidos pela tese jurídica que se pretende aplicar. 
Nessa hipótese, não se trata de reexaminar provas, mas de verificar se os requisitos legais estabelecidos em precedente vinculante foram observados. É controle de legalidade, e não revisão de matéria fático-probatória. 
No caso concreto, a questão central consiste em saber se o reeducando já estava trabalhando ou estudando antes das restrições sanitárias, conforme exige o Tema Repetitivo n. 1.120/STJ. (grifei)

Conforme exposto a questão central é “verificar se os requisitos legais estabelecidos em precedente vinculante foram observados”, ou seja “saber se o reeducando já estava trabalhando ou estudando antes das restrições sanitárias, conforme exige o Tema Repetitivo n. 1.120/STJ”.

Sequer vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento na presente via, porquanto “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando.” (RHC 214.586 AgR, ministro André Mendonça).

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente